Tribunal: TJDFT
Processo: 0721425-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721425-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: RONILSON MARINHO BARBOSA AGRAVADO: VALTEIR RODRIGUES DA SILVEIRA, ESPÓLIO DE MONICA FERREIRA DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L.D.S.B., inventariante da ação de inventário do espólio de Mônica Ferreira dos Santos, contra decisão que acolheu alegação de incompetência relativa do Ministério Público e declinou da competência para processamento e julgamento da ação em favor da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Planaltina de Goiás/GO. O agravante argumenta que, apesar do falecimento da de cujus ter se dado no Estado de Goiás, mesmo local da sua última residência, a falecida deixou seus bens a serem partilhados em quase sua integralidade em sede do Distrito Federal, onde hoje também o menor agravante reside com seu genitor. Aduz que os herdeiros nesses autos concordam com o processamento e julgamento do inventário nesse Tribunal de Justiça, tendo sido a competência relativa questionada apenas pelo parquet, contrariamente ao melhor interesse do menor. Destaca ainda que sobre a norma geral deve ser prevalecer a legislação especial, Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que a competência nas ações em que for parte o menor será determinada pelo domicílio dos pais ou responsáveis. Defende que a manutenção da decisão, contrária aos interesses do menor litigante e, no seu entender, em violação ao ECA, acarretará prejuízos que justificam a antecipação da tutela recursal. Ao final requer, em antecipação da tutela, que seja determinado o processamento e julgamento do feito de inventário no Juízo da 1a Vara Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho – DF e, no mérito, a confirmação da medida e reforma da decisão recorrida. Sem preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O presente recurso tem por objeto decisão proferida em ação de inventário (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) de declínio da competência para processamento e julgamento da ação em favor da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Planaltina de Goiás/GO. A controvérsia, a ser apreciada pelo órgão colegiado oportunamente, consiste na possibilidade de prorrogação da competência relativa, a despeito da alegação do Ministério Público, fazendo-se prevalecer sobre a regra geral do domicílio da autora da herança, prevista do Código de Processo Civil, o foro do domicílio do menor herdeiro e inventariante, valendo-se da previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade para concessão de efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca do estado de Goiás antes do julgamento do mérito deste agravo. Por outro lado, a antecipação da tutela para imediato prosseguimento da ação pelo Juízo declinante da competência, requerida pelo agravante, de igual modo, pode gerar prejuízos às partes e ao Poder Judiciário, comprometendo a economicidade e celeridade processuais. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado VALTEIR RODRIGUES DA SILVEIRA para, querendo apresentar contrarrazões. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora